Tribunal: TJES
Processo: 5020898-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020898-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ANTONIO DE FARIAS TAVORA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5020898-05.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO:
ANTONIO DE FARIAS TAVORA
RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA APLICATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (MATERIAL).
Sistema antifraude da instituição financeira que não detectou flagrante divergência geográfica da transação (acesso no ES e compra física no mesmo dia em SP). Responsabilidade objetiva configurada. Fortuito interno (Súmula 479/STJ). Manutenção da declaração de inexistência do débito.

2. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL E CULPA CONCORRENTE (MORAL).
Consumidor vítima de golpe via aplicativo de mensagens. Juntada apenas de trechos parciais da conversa mantida com os fraudadores. Omissão do inteiro teor do diálogo que inviabiliza a aferição, pelo Judiciário, do volume de dados sensíveis e credenciais voluntariamente repassados aos criminosos. Dever da parte de instruir a lide com a totalidade dos fatos (art. 373, I, do CPC). Negligência do usuário na guarda de senhas e dados de acesso caracterizada. Culpa concorrente verificada (art. 945 do Código Civil).

3. DANOS MORAIS AFASTADOS.
Descuidado digital da própria vítima que atuou como facilitador da fraude, rompendo o nexo de causalidade para fins de responsabilização extrapatrimonial da instituição financeira. Concessão de indenização que representaria chancela à falta de cautela no manuseio de dados bancários.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 18988288) interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
em face da sentença (ID 18987731), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 18988287), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANTONIO DE FARIAS TAVORA
.

O Autor, ora Recorrido, ajuizou a ação (ID 18987695) alegando ter sido vítima de fraude, na qual um empréstimo de R$ 800,00 foi contratado em sua conta junto à Recorrente sem sua autorização em 23 de abril de 2024. Sustentou que a operação ocorreu em uma loja física em São Paulo, enquanto ele reside no Espírito Santo, e o valor foi creditado na conta de um terceiro desconhecido.

Em razão da dívida fraudulenta, seu nome foi inscrito em cadastros de inadimplentes. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e a exclusão da negativação, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida (ID 18987718).

Em contestação (ID 18987719), a Recorrente defendeu a regularidade da contratação, alegando que foi realizada com o uso de credenciais pessoais e intransferíveis do usuário, afastando a hipótese de falha na segurança e imputando a responsabilidade ao consumidor por eventual descuido.

A sentença de origem (ID 18987731) acolheu a tese autoral, destacando a verossimilhança das alegações, fundamentada na divergência de localização geográfica e no crédito do valor a um terceiro. Aplicando o entendimento da Súmula 479 do STJ, reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição por fortuito interno, declarou a inexistência do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A Recorrente opôs embargos de declaração (ID 18987732), que foram acolhidos (ID 18988287) para retificar o termo inicial dos consectários legais sobre os danos morais.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18988288), reiterando os argumentos de sua defesa e pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 18988294), pleiteando a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte requerida.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil da instituição de pagamento recorrente por um empréstimo fraudulento, no valor de R$800,00, contraído em nome do autor, que resultou na negativação de seu CPF perante os órgãos de proteção ao crédito.

Adianto que a r. sentença merece parcial reforma, de modo a manter a declaração de inexistência do débito, mas afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do reconhecimento de
culpa concorrente
entre a instituição financeira e o consumidor.

Inicialmente, é inegável que a instituição financeira falhou em seu sistema antifraude. Conforme bem delineado na sentença de origem, há divergência geográfica que deveria ter sido detectada pelo algoritmo de segurança da requerida: o empréstimo foi utilizado para uma compra em loja física no Estado de São Paulo, enquanto, no mesmo dia, o aplicativo era acessado pelo autor no Estado do Espírito Santo.

Tratando-se de relação de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos exatos termos da
Súmula nº 479 do STJ
. Cabia ao banco, por meio de seus sistemas de monitoramento de risco, bloquear uma transação que destoava flagrantemente do padrão de localização e consumo do cliente. Por essa razão, a manutenção da declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, devendo a instituição arcar com o prejuízo material da fraude.

Lado outro, a análise detida do acervo probatório revela que a consumação da fraude não decorreu exclusivamente de uma fragilidade sistêmica do banco (como um vazamento de dados interno ou invasão
hacker
), mas contou com a contribuição ativa e negligente do próprio consumidor, configurando a
culpa concorrente
.

O autor narra que foi vítima de golpe aplicado por terceiros mediante contato telefônico ou aplicativo de mensagens. Contudo,
o recorrido não trouxe aos autos a íntegra das conversas que manteve com os estelionatários, limitando-se a apresentar recortes e trechos parciais.
A supressão do inteiro teor desse diálogo é fato processual relevante. Em fraudes modernas de "engenharia social", o criminoso induz a vítima a fornecer dados sensíveis (senhas, códigos SMS/Token, ou até mesmo a realizar reconhecimento facial). Ao juntar a conversa de forma fragmentada, o consumidor inviabiliza que o Poder Judiciário afira com precisão a gravidade do seu próprio descuido e o nível de informações que ele voluntariamente repassou aos fraudadores. Trata-se de violação ao dever de instruir a lide com a totalidade dos fatos (art. 373, inciso I, do CPC).

Sendo o acesso ao aplicativo pessoal e protegido por senha, a quebra desse sigilo pelo próprio usuário, ao interagir de forma incauta com desconhecidos, caracteriza negligência na guarda de suas credenciais financeiras.

A culpa concorrente atrai a incidência do
art. 945 do Código Civil
. Se, por um lado, o banco deve suportar o ônus material da fraude por não ter bloqueado a transação atípica, por outro, o consumidor não faz jus à compensação por danos extrapatrimoniais. O aborrecimento, o transtorno e a própria negativação tiveram como deflagrador principal o erro crasso do próprio autor ao ceder a investida de golpistas.

A concessão de danos morais, nesse cenário, representaria um prêmio à negligência do usuário e um desvirtuamento do instituto da responsabilidade civil, que não visa chancelar a falta de cautela no manuseio de dados bancários. O nexo de causalidade para fins de responsabilização extrapatrimonial encontra-se rompido (ou, no mínimo, severamente mitigado a ponto de esvaziar a pretensão indenizatória) pela conduta da própria vítima.

Nesta toada, para que a decisão não fomente o descuido digital e prestigie o equilíbrio nas relações de consumo, os danos morais devem ser extirpados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
AFASTAR a condenação a título de indenização por danos morais
, julgando tal pedido improcedente.

Mantenho a r. sentença inalterada quanto à declaração de inexistência do débito originado do contrato nº 664060273 e à confirmação da tutela de urgência para a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, face ao provimento parcial do recurso

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)